Tribunal: TJBA
Processo: 8075784-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075784-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: MARIA DE LOURDES ALVARES QUARIGUAZI

Advogado(s)
:
ELLEN STEFANIE NASCIMENTO BARROS

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA DIVORCIADA CREDORA DE ALIMENTOS JUDICIAIS RETIDOS EM CONTRACHEQUE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO PETROS Nº 49 DE 1997. DIREITO ADQUIRIDO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO FORMAL. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por entidade fechada de previdência complementar contra sentença de primeiro grau que a condenou a implantar benefício de suplementação de pensão por morte em favor de ex-esposa divorciada e credora de pensão alimentícia retida em folha, afastando a exigência de cobrança de joia ou aporte financeiro prevista em regulamento interno superveniente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o requerimento de concessão de efeito suspensivo deduzido preliminarmente no corpo das próprias razões de recurso atende às exigências de adequação formal previstas no Código de Processo Civil; e (ii) se a exigência de inscrição prévia e de aporte financeiro atuarial instituída pela Resolução Petros nº 49 de 1997 é aplicável a dependentes de participantes inativados sob a vigência de regulamento anterior que não previa tais restrições econômicas.

III. Razões de decidir

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em caráter preliminar no corpo da apelação padece de inadequação de via processual, haja vista que a legislação processual civil exige petição autônoma dirigida diretamente ao Tribunal ou ao Relator.

4. A ex-esposa divorciada credora de alimentos de caráter alimentar retidos na fonte pelo participante possui dependência econômica comprovada e, por usufruir da pensão previdenciária oficial do Regime Geral de Previdência Social, faz jus à correspondente suplementação de pensão por morte estatutária.

5. As alterações contratuais restritivas e unilaterais promovidas por entidade fechada de previdência complementar não alcançam participantes que já haviam preenchido as condições para a elegibilidade de seu benefício de aposentadoria, restando assegurado o direito adquirido ao estatuto aplicável na data de sua jubilação, de acordo com o artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109 de 2001.

6. A multa cominatória diária fixada em quinhentos reais é legítima para assegurar a efetividade da obrigação de fazer de natureza alimentar, revelando-se proporcional e razoável no caso concreto.

IV. Dispositivo e teses de julgamento

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

Tese 1: "O requerimento de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação nas hipóteses de efeito meramente devolutivo deve ser formulado obrigatoriamente por meio de petição autônoma ou incidental autônoma dirigida ao Tribunal ou ao Relator, configurando inadequação de via processual e vício formal intransponível a sua inserção em caráter preliminar ou no corpo da petição de apelação cível, nos termos do artigo 1.012, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil.” 2. "As exigências restritivas e onerosas de inscrição prévia e de aporte financeiro atuarial ou de cobrança de joia introduzidas de forma superveniente pela Resolução Petros nº 49 de 1997 são inaplicáveis aos dependentes de participantes que se inativaram em data anterior à sua vigência, garantindo-se o direito adquirido e o ato jurídico perfeito em relação às normas regulamentares vigentes na data em que se tornaram elegíveis ao benefício de aposentadoria complementar, conforme o artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109 de 2001."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8075784-86.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,

e Apelado,
MARIA DE LOURDES ALVARES QUARIGUAZI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça